Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 31177545, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 32279420). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31177544, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, decidirei sobre a anuência manifestada no ID: 12093875. Brasília, 6 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador